Tribunal: TJDFT
Processo: 0723925-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DE MULTA. PRAZO. DESMEMBRAMENTO DA MATRÍCULA. NÃO OCORRÊNCIA. EFETIVAÇÃO DA TUTELA. OFÍCIO DO JUÍZO.
1. Não há incidência de multa pelo descumprimento de obrigação de transferência de imóvel quando a sentença transitada em julgado expressamente condicionou sua aplicação ao prévio desmembramento da matrícula o que, no caso concreto, não foi providenciado.
2. Providenciada a efetivação da obrigação de fazer por meio da expedição de ofício ao Cartório, nos termos do artigo 536 do CPC, antes de iniciado o prazo para cumprimento, restou suprida a necessidade de aplicação das astreintes por eventual descumprimento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.